Tribunal: TJDFT
Processo: 0742519-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB REPRESENTANTE LEGAL: EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES, ANDRE DA ROCHA SOUZA DESPACHO Ciente da resposta do Juízo de origem ao Ofício no 6.505/2023/2TC. Considerando a pendência de solução, na origem, a respeito da existência de relação de direito material que vincule as partes, reservo-me o direito de apreciar a tutela de urgência recursal depois de ofertar prazo para resposta à recorrida. Intime-se, pois, a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator